Tribunal: TJPA
Processo: 0808536-05.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808536-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO CASTRO

AGRAVADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI. 0808536-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO CASTRO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE OAB/PA 20.673-A

AGRAVADO: NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ––
A SUPERVENIÊNCIA DA
SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO ORIGINAL – TORNA PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO
– PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL E AS RAZÕES QUE O MOTIVARAM DEVEM SER EXAMINADOS À LUZ DO NOVO TÍTULO JUDICIAL – O RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.485 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
– AGRAVO
NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____dias do mês de _____de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°: AI. 0808536-05.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO CASTRO

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE CASALE OAB/PA 20.673-A

AGRAVADO: NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO CASTRO
, inconformado com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas-PA que, nos autos do processo nº. 0805035-54.2019.8.14.0040, acolheu impugnação ao cumprimento de sentença manifestada por
NOVA CARAJÁS - CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA
, ora agravada, impondo-lhe obrigação de fazer, nos seguintes termos:

Em suas razões, o agravante alegou que requereu o cumprimento de sentença na origem e pontuou que não há necessidade dele cumprir mais nenhuma exigência para o seu processamento e que, ainda que tivesse, deveria ter sido objeto de apreciação quando do julgamento do mérito da ação.

Reclamou pela entrega das chaves do imóvel no ato do pagamento do cumprimento de sentença, no qual não haveria prejuízo para nenhuma das partes, mesmo porque até o presente momento o agravante não recebeu nada.

Pleiteou, também, que sejam aceitos os cálculos já apresentados em cumprimento de sentença e que as deduções sejam feitas quando a agravada for fazer o pagamento, no qual deverão ser atualizadas até a data do efetivo depósito judicial dos valores.

Argumentou, em acréscimo, que atualmente está desempregado, pelo que faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

Pugnou pela antecipação da tutela recursal por estarem preenchidos seus requisitos legais e, ao final, o total provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória e reestabelecer o estado anterior à sua prolação.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após regular distribuição.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo (Id.3582041).

Sem contrarrazões (Id.5191320).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Compulsando os autos, observo que, no dia 19.11.2020, portanto, após a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ativo ao presente agravo (Id.3582041), sobreveio, na origem, sentença terminativa prolatada pelo juízo
a quo
, indeferindo o processamento da execução e julgando extinto o processo (cumprimento de sentença), nos termos dos arts. 485, I e IV, c/c 924, I, e 925, ambos do Código de Processo Civil (Id.

19698148, origem), a qual já foi, inclusive, objeto de recurso de apelação pelo ora agravante (Id.

21196476).

Com efeito, observo que a superveniência da sentença supramencionada torna prejudicado o julgamento do presente agravo, já que se buscava através do processo, agora extinto, na origem, o cumprimento de sentença, de sorte que se instaurou uma nova realidade processual nos autos, até, então, inexistente quando da interposição do recurso.

Assim, considerando o teor da decisão precitada, é possível concluir que o pedido deduzido na inicial e as razões que o motivaram devem ser examinados à luz desse novo título judicial, conforme a pretensão demandada na origem, o que, logicamente, enseja, nesta alçada, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal e o julgamento do presente agravo sem resolução do mérito, nos termos do art.485 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
não conheço do agravo de instrumento
, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.932, III c/c 485, VI, do CPC, pois restou prejudicado o seu julgamento pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL DO
COELHO.

Relatora

Belém, 30/07/2021